Tribunal: TJMT
Processo: 1024548-83.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024548-83.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS FERMINO - CPF: 511.497.539-00 (EMBARGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), MARIA DE JESUS FERMINO - CPF: 511.497.539-00 (EMBARGANTE), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS OPOSTOS POR ICATU E SICREDI
ACOLHIDOS PARCIALMENTE E EMBARGOS OPOSTOS POR MARIA JESUS FERMINO
ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL E CORREÇÃO DA DECISÃO.
EMBARGOS OPOSTOS POR ICATU E SICREDI
ACOLHIDOS PARCIALMENTE E EMBARGOS OPOSTOS POR MARIA JESUS FERMINO
ACOLHIDOS

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ICATU SEGUROS S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE e MARIA DE JESUS FERMINO contra acórdão que negou provimento aos recursos das rés e deu provimento ao recurso da autora, em ação de cobrança de seguro de vida, visando sanar supostos vícios de contradição, omissão e erro material na decisão colegiada. As requeridas alegam ausência de enfrentamento de preliminares e imprecisão quanto à condenação. A autora pleiteia correção de erro material quanto ao valor da indenização por danos morais e fixação de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao enfrentamento das preliminares de cerceamento de defesa e coisa julgada; (ii) esclarecer se houve contradição ou imprecisão na atribuição da restituição de valores à seguradora ICATU; (iii) corrigir eventual erro material na fixação do valor da indenização por danos morais no acórdão; (iv) apurar se houve omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente as preliminares de cerceamento de defesa e coisa julgada suscitadas pela ICATU, com fundamentação clara e suficiente, afastando a existência de omissão.

A alegação de inexistência de questionário/formulário nos autos é imprecisa, já que há documento assinado pelo segurado no ID 276670469; contudo, sua análise não altera o resultado do julgamento, pois não evidencia má-fé nos termos da Súmula 609 do STJ.

Há imprecisão na redação do acórdão ao atribuir à ICATU a devolução de prêmios pagos, quando a sentença condenou exclusivamente a Cooperativa Sicredi à restituição dos descontos realizados após o falecimento do segurado; tal equívoco exige esclarecimento.

Quanto ao recurso da Cooperativa Sicredi, o acórdão analisou as teses principais, mas omitiu-se quanto à forma de atualização da indenização por danos morais; cabendo esclarecer que incidirá a taxa Selic desde o arbitramento, conforme Súmula 362/STJ.

O valor da indenização por danos morais foi majorado para R$ 15.000,00 na sessão de julgamento, conforme Certidão de Julgamento e gravação audiovisual, mas essa alteração não foi refletida no acórdão publicado, caracterizando erro material corrigível por embargos.

O acórdão omitiu-se quanto à fixação dos honorários recursais, os quais devem ser majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, diante do êxito da autora em seu recurso e da rejeição dos apelos das rés, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
EMBARGOS OPOSTOS POR ICATU E SICREDI
ACOLHIDOS PARCIALMENTE E EMBARGOS OPOSTOS POR MARIA JESUS FERMINO
ACOLHIDOS

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da má-fé do segurado exige a demonstração inequívoca de omissão relevante mediante questionário específico ou a exigência de exames médicos prévios.

A imprecisão material no acórdão que diverge da decisão efetivamente proclamada em sessão pode ser corrigida por embargos de declaração.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é obrigatória quando o recorrente obtém êxito no recurso e enfrenta recursos adversos desprovidos.

A taxa Selic deve ser aplicada como critério de atualização monetária e juros de mora sobre a indenização por danos morais, a partir do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

ED 1024548-83.2023.8.11.0002

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA X MARIA DE JESUS FERMINO

Eminentes pares:

Trata-se de três recursos de embargos de declaração opostos por ICATU SEGUROS S/A (ID 290483862), COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (ID 290483873) e MARIA DE JESUS FERMINO (ID 290780883) com o fito de reformar o acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos das requeridas e deu provimento ao recurso da autora.

Em suas razões, a ICATU SEGUROS S/A aponta contradição entre o conteúdo do acórdão e o dispositivo do voto conduto, alegando que "todos os recursos foram desprovidos", enquanto a certidão de julgamento menciona que o recurso da autora foi provido.

Diz que há omissão quanto ao julgamento de todas as teses recursais, porque não foram enfrentados os seguintes tópicos de seu recurso de apelação: preliminar de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa e preliminar de violação à coisa julgada, referente à ação anteriormente promovida pela recorrida (no 1004945-24.2023.8.11.0002).

Entende que há obscuridade e omissão quanto às informações prestadas pelo contratante do seguro, quando a relatora afirma não existir menção ou existência de questionário/formulário nos autos, pois segundo a embargante, tal documento foi colacionado ao processo no ID 276670469, tendo sido mencionado tanto na contestação quanto no recurso de apelação. Argumenta que o segurado omitiu deliberadamente informação sobre seu estado de saúde, o que configuraria má-fé e aplicação do art. 766 do Código Civil.

Acrescenta que há contradição/omissão quanto à condenação de "devolução a cargo da Icatu de todos os prêmios pagos durante a vigência do contrato", enquanto a sentença teria condenado apenas a Cooperativa de Crédito à restituição dos descontos realizados após o falecimento do segurado.

Por sua vez, a COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE alega contradição no conteúdo do voto condutor que não teria julgado tese explícita em seu recurso de apelação referente à inexistência de obrigação de restituir os pagamentos realizados a título de parcelas do financiamento e sobre a improcedência do pedido de indenização por danos morais por ausência de conduta ilícita.

Já MARIA DE JESUS FERMINO aponta erro material no acórdão, sustentando que seu recurso foi provido na sessão de julgamento com majoração do valor dos danos morais para R$ 15.000,00, conforme consta na Certidão de Julgamento (ID 284919874), porém, tal modificação não foi refletida no acórdão publicado. Alega, ainda, omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, conforme previsto no §11 do art. 85 do CPC.

Contrarrazões apresentadas pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (ID 293544897), ratificando os termos da contrarrazão apresentada pela ICATU SEGUROS S/A.

Contrarrazões de MARIA DE JESUS FERMINO (ID 295451392), pugnando pelo desprovimento dos embargos das requeridas, aduzindo ausência dos vícios apontados e caráter protelatório dos recursos, ao mesmo tempo em que reitera o pedido de acolhimento de seus próprios embargos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Primeiramente, quanto ao recurso de ICATU, a embargante alega que não foram enfrentados os tópicos concernentes ao cerceamento de defesa e à coisa julgada, conforme suscitado em seu recurso de apelação.

Tal alegação não procede. O acórdão enfrentou expressamente as preliminares suscitadas, conforme se verifica na ementa:

"NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA O INDEFERIMENTO DE PROVAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES PELO MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SOBRETUDO QUANDO A CONTROVÉRSIA PODE SER RESOLVIDA COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO JÁ CONSTANTE DOS AUTOS.

INEXISTE COISA JULGADA POIS A DEMANDA ANTERIOR PROPOSTA PELA AUTORA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL POSSUI CAUSA DE PEDIR DISTINTA – COBRANÇA DE SEGURO EM RAZÃO DE FALECIMENTO X EXCLUSÃO DE CADASTRO DE INADIMPLENTES – O QUE IMPEDE A IDENTIDADE EXIGIDA PELO ART. 337, §1o DO CPC."

Ademais, no corpo do acórdão, foram devidamente analisadas as questões relativas ao cerceamento de defesa e à coisa julgada, com fundamentação clara e suficiente para a rejeição das preliminares.

Não há, portanto, omissão a ser sanada.

A embargante sustenta que o acórdão contém obscuridade ao afirmar que não existiria nos autos menção ou existência de questionário/formulário, quando esse documento teria sido mencionado na contestação e no recurso de apelação.

Neste ponto, merece esclarecimento o acórdão. De fato, consta no ID 276670469 documento que a embargante classifica como declaração de saúde assinada pelo segurado.

Contudo, a análise desse documento não altera a conclusão do julgamento. O acórdão fundamentou adequadamente que, para caracterização da má-fé prevista na Súmula 609 do STJ, é necessária a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração inequívoca da má-fé do segurado.

A mera assinatura em declaração genérica de saúde, sem questionário detalhado sobre condições específicas e sem realização de exames médicos prévios, não configura a má-fé exigida para afastar a cobertura securitária, conforme entendimento consolidado do STJ.

Assim, ainda que tenha havido imprecisão na afirmação sobre a inexistência de questionário, tal circunstância não modifica o resultado do julgamento, pois o documento apresentado não tem o condão de comprovar inequivocamente a má-fé do segurado, requisito indispensável para a exclusão da cobertura.

A embargante alega contradição no acórdão quando este menciona "devolução a cargo da Icatu de todos os prêmios pagos durante a vigência do contrato", enquanto a sentença teria condenado apenas a Cooperativa Sicredi à restituição dos descontos realizados na conta bancária da autora.

Neste ponto, assiste parcialmente razão à embargante, cabendo esclarecimento. O acórdão manteve integralmente a sentença, que efetivamente condenou apenas a Cooperativa Sicredi à restituição dos descontos realizados na conta bancária da autora após o falecimento do segurado.

Houve, portanto, imprecisão na redação do acórdão quando este menciona a devolução de prêmios a cargo da Icatu, pois tal condenação não constou do dispositivo da sentença mantida.

Por outro lado, nos embargos de SICREDI, a embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar expressamente todos os tópicos de seu recurso de apelação. Contudo, em sua peça de embargos, não indica especificamente quais teses não teriam sido analisadas, limitando-se a afirmar genericamente a existência de omissão.

Ao examinar detidamente o recurso de apelação da Cooperativa Sicredi (ID 276670875), verifico que foram articuladas essencialmente duas teses: (i) inexistência de obrigação de restituir os pagamentos realizados a título de parcelas do financiamento e (ii) improcedência do pedido de indenização por danos morais ante a ausência de conduta ilícita. Subsidiariamente, pleiteou a redução do
quantum
indenizatório.

O acórdão embargado analisou devidamente essas questões, ao concluir que:

"A restituição dos valores pagos a título de prêmios e dos descontos indevidos efetuados após o óbito é medida necessária diante da ausência de causa legítima para sua cobrança. A negativa injustificada do seguro gera dano moral, sendo legítima a indenização arbitrada, cujo valor de R$ 8.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo majoração."

E ainda estabeleceu a seguinte tese:

"É devida a restituição dos valores pagos a título de prêmio e descontos indevidos após o falecimento do segurado. A negativa indevida de cobertura securitária gera dano moral indenizável."

Contudo, percebo que o acórdão não abordou expressamente um ponto específico suscitado no recurso da Cooperativa: o pedido para que fossem esclarecidos os critérios de atualização da condenação por danos morais.

Neste aspecto, assiste razão à embargante, cabendo esclarecer que sobre o valor da indenização por danos morais incidirá atualização monetária e juros de mora segundo a taxa Selic, que já engloba correção monetária e juros, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), em conformidade com os artigos 406 e 407 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021.

Quanto ao pedido de redução do valor da indenização por danos morais para o equivalente a um salário mínimo, tal questão foi devidamente enfrentada e rejeitada pelo acórdão, que considerou adequado o valor arbitrado na sentença, posteriormente majorado em razão do provimento do recurso da autora.

A embargante, ratificando os embargos da Icatu Seguros, aponta contradição no acórdão quando este menciona "devolução a cargo da Icatu de todos os prêmios pagos durante a vigência do contrato", enquanto a sentença teria condenado apenas a Cooperativa Sicredi à restituição dos descontos realizados na conta bancária da autora.

Neste ponto, assiste razão à embargante. Houve imprecisão na redação do acórdão, pois a sentença, efetivamente mantida pelo acórdão, condenou apenas a Cooperativa Sicredi à "restituição dos descontos realizados na conta bancária da parte autora referente ao contrato no C020304800, realizados após o falecimento do segurado Sr. José Cláudio Ferreira, ocorrido em 26/07/2022, na forma simples".

Portanto, o acórdão merece esclarecimento para deixar claro que a condenação à restituição dos descontos indevidos é exclusivamente da Cooperativa Sicredi, nos exatos termos da sentença de primeiro grau, não cabendo à Icatu Seguros tal obrigação.

Por fim, quanto aos embargos de MARIA, a embargante sustenta que há erro material no acórdão publicado, uma vez que seu recurso de apelação teria sido provido na sessão de julgamento realizada em 07/05/2025, com a consequente majoração da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 15.000,00, conforme registrado na Certidão de Julgamento (ID 284919874). Contudo, o acórdão publicado não teria refletido essa modificação, mantendo o valor originalmente fixado na sentença.

De fato, ao examinar a Certidão de Julgamento anexada aos autos (ID 284919874), verifico que a mesma registra expressamente: "PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO AUTORA PROVIDO E DAS REQUERIDAS NÃO PROVIDO. UNÂNIME". Tal informação é corroborada pelo dispositivo do acórdão embargado, que consigna idêntica redação.

A embargante afirma que, na sessão de julgamento, o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho teria sugerido a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, sugestão que teria sido acolhida unanimemente pelo colegiado.

Consultando as notas da sessão de julgamento e a gravação audiovisual disponível nos arquivos desta Corte, constato que efetivamente houve debate sobre o valor da indenização por danos morais, tendo sido acolhida a sugestão de majoração para R$ 15.000,00, o que caracterizou o provimento do recurso da autora.

No entanto, ao ser elaborado o acórdão escrito, tal modificação não foi devidamente registrada, permanecendo no corpo do acórdão o valor originário de R$ 8.000,00, em desconformidade com o que foi efetivamente decidido na sessão de julgamento.

Trata-se, portanto, de evidente erro material, passível de correção mediante embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.

O erro material é aquele perceptível à primeira vista, decorrente de equívoco manifesto na redação da decisão, sem qualquer influência na convicção do julgador. No caso, resta claro que o erro consiste na discrepância entre o que foi efetivamente decidido na sessão de julgamento (majoração para R$ 15.000,00) e o que constou na redação final do acórdão (manutenção do valor de R$ 8.000,00).

Ademais, o provimento do recurso da autora, conforme registrado tanto na Certidão de Julgamento quanto no dispositivo do acórdão, só faz sentido se houve efetivamente alteração na sentença recorrida, o que reforça a existência do erro material apontado.

Importa ressaltar que a correção de erro material não implica em modificação do julgado, mas apenas em adequação da redação do acórdão ao que foi efetivamente decidido pelo colegiado, preservando-se a segurança jurídica e a fidelidade das decisões judiciais.

Dessa forma, é caso de acolher os embargos de declaração neste ponto para corrigir o erro material apontado, fazendo constar no acórdão que o valor da indenização por danos morais foi majorado para R$ 15.000,00.

A embargante aponta, ainda, omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, conforme previsto no §11 do art. 85 do CPC.

O referido dispositivo estabelece que "o
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
."

Trata-se de imposição legal cogente que determina a majoração dos honorários pelo tribunal ao julgar recurso, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal. A norma busca valorizar o trabalho desenvolvido pelo advogado na fase recursal, reconhecendo que o profissional despendeu esforços adicionais para defender os interesses de seu cliente perante a instância superior.

No caso em análise, a autora, ora embargante, foi vitoriosa tanto em seu próprio recurso (que foi provido para majorar o valor da indenização por danos morais) quanto nos recursos das requeridas (que foram desprovidos). Por conseguinte, faz jus à majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional desenvolvido por seu patrono em grau recursal.

Considerando que a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, e levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado da embargante em grau recursal, que incluiu a apresentação de contrarrazões a dois recursos de apelação e a elaboração do próprio recurso de apelação (este último vitorioso), entendo adequada a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Destarte, é caso de acolher os embargos de declaração neste ponto para suprir a omissão identificada, fixando os honorários advocatícios recursais em favor da embargante, majorando o percentual de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por ICATU e por SICREDI, apenas para corrigir a imprecisão na redação do acórdão, esclarecendo que a condenação à restituição dos descontos realizados na conta bancária da autora após o falecimento do segurado é exclusivamente da Cooperativa Sicredi, nos exatos termos da sentença de primeiro grau, não cabendo à Icatu Seguros tal obrigação, bem como para suprir a omissão quanto aos critérios de atualização da condenação por danos morais, determinando que sobre o valor da indenização por danos morais incidirá atualização monetária e juros de mora segundo a taxa Selic, que já engloba correção monetária e juros, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), em conformidade com os artigos 406 e 407 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021.

Ainda, ACOLHO os embargos de declaração opostos por MARIA DE JESUS FERMINO, para corrigir o erro material apontado, fazendo constar no acórdão que o valor da indenização por danos morais foi majorado para R$ 15.000,00 e para suprir a omissão identificada, fixando os honorários advocatícios recursais em favor da embargante, majorando o percentual de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL E CORREÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ICATU SEGUROS S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE e MARIA DE JESUS FERMINO contra acórdão que negou provimento aos recursos das rés e deu provimento ao recurso da autora, em ação de cobrança de seguro de vida, visando sanar supostos vícios de contradição, omissão e erro material na decisão colegiada. As requeridas alegam ausência de enfrentamento de preliminares e imprecisão quanto à condenação. A autora pleiteia correção de erro material quanto ao valor da indenização por danos morais e fixação de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao enfrentamento das preliminares de cerceamento de defesa e coisa julgada; (ii) esclarecer se houve contradição ou imprecisão na atribuição da restituição de valores à seguradora ICATU; (iii) corrigir eventual erro material na fixação do valor da indenização por danos morais no acórdão; (iv) apurar se houve omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente as preliminares de cerceamento de defesa e coisa julgada suscitadas pela ICATU, com fundamentação clara e suficiente, afastando a existência de omissão.

A alegação de inexistência de questionário/formulário nos autos é imprecisa, já que há documento assinado pelo segurado no ID 276670469; contudo, sua análise não altera o resultado do julgamento, pois não evidencia má-fé nos termos da Súmula 609 do STJ.

Há imprecisão na redação do acórdão ao atribuir à ICATU a devolução de prêmios pagos, quando a sentença condenou exclusivamente a Cooperativa Sicredi à restituição dos descontos realizados após o falecimento do segurado; tal equívoco exige esclarecimento.

Quanto ao recurso da Cooperativa Sicredi, o acórdão analisou as teses principais, mas omitiu-se quanto à forma de atualização da indenização por danos morais; cabendo esclarecer que incidirá a taxa Selic desde o arbitramento, conforme Súmula 362/STJ.

O valor da indenização por danos morais foi majorado para R$ 15.000,00 na sessão de julgamento, conforme Certidão de Julgamento e gravação audiovisual, mas essa alteração não foi refletida no acórdão publicado, caracterizando erro material corrigível por embargos.

O acórdão omitiu-se quanto à fixação dos honorários recursais, os quais devem ser majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, diante do êxito da autora em seu recurso e da rejeição dos apelos das rés, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da má-fé do segurado exige a demonstração inequívoca de omissão relevante mediante questionário específico ou a exigência de exames médicos prévios.

A imprecisão material no acórdão que diverge da decisão efetivamente proclamada em sessão pode ser corrigida por embargos de declaração.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é obrigatória quando o recorrente obtém êxito no recurso e enfrenta recursos adversos desprovidos.

A taxa Selic deve ser aplicada como critério de atualização monetária e juros de mora sobre a indenização por danos morais, a partir do arbitramento.

V O T O R E L A T O R

ED 1024548-83.2023.8.11.0002

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA X MARIA DE JESUS FERMINO

Eminentes pares:

Trata-se de três recursos de embargos de declaração opostos por ICATU SEGUROS S/A (ID 290483862), COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (ID 290483873) e MARIA DE JESUS FERMINO (ID 290780883) com o fito de reformar o acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos das requeridas e deu provimento ao recurso da autora.

Em suas razões, a ICATU SEGUROS S/A aponta contradição entre o conteúdo do acórdão e o dispositivo do voto conduto, alegando que "todos os recursos foram desprovidos", enquanto a certidão de julgamento menciona que o recurso da autora foi provido.

Diz que há omissão quanto ao julgamento de todas as teses recursais, porque não foram enfrentados os seguintes tópicos de seu recurso de apelação: preliminar de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa e preliminar de violação à coisa julgada, referente à ação anteriormente promovida pela recorrida (no 1004945-24.2023.8.11.0002).

Entende que há obscuridade e omissão quanto às informações prestadas pelo contratante do seguro, quando a relatora afirma não existir menção ou existência de questionário/formulário nos autos, pois segundo a embargante, tal documento foi colacionado ao processo no ID 276670469, tendo sido mencionado tanto na contestação quanto no recurso de apelação. Argumenta que o segurado omitiu deliberadamente informação sobre seu estado de saúde, o que configuraria má-fé e aplicação do art. 766 do Código Civil.

Acrescenta que há contradição/omissão quanto à condenação de "devolução a cargo da Icatu de todos os prêmios pagos durante a vigência do contrato", enquanto a sentença teria condenado apenas a Cooperativa de Crédito à restituição dos descontos realizados após o falecimento do segurado.

Por sua vez, a COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE alega contradição no conteúdo do voto condutor que não teria julgado tese explícita em seu recurso de apelação referente à inexistência de obrigação de restituir os pagamentos realizados a título de parcelas do financiamento e sobre a improcedência do pedido de indenização por danos morais por ausência de conduta ilícita.

Já MARIA DE JESUS FERMINO aponta erro material no acórdão, sustentando que seu recurso foi provido na sessão de julgamento com majoração do valor dos danos morais para R$ 15.000,00, conforme consta na Certidão de Julgamento (ID 284919874), porém, tal modificação não foi refletida no acórdão publicado. Alega, ainda, omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, conforme previsto no §11 do art. 85 do CPC.

Contrarrazões apresentadas pela COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (ID 293544897), ratificando os termos da contrarrazão apresentada pela ICATU SEGUROS S/A.

Contrarrazões de MARIA DE JESUS FERMINO (ID 295451392), pugnando pelo desprovimento dos embargos das requeridas, aduzindo ausência dos vícios apontados e caráter protelatório dos recursos, ao mesmo tempo em que reitera o pedido de acolhimento de seus próprios embargos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Primeiramente, quanto ao recurso de ICATU, a embargante alega que não foram enfrentados os tópicos concernentes ao cerceamento de defesa e à coisa julgada, conforme suscitado em seu recurso de apelação.

Tal alegação não procede. O acórdão enfrentou expressamente as preliminares suscitadas, conforme se verifica na ementa:

"NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA O INDEFERIMENTO DE PROVAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES PELO MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SOBRETUDO QUANDO A CONTROVÉRSIA PODE SER RESOLVIDA COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO JÁ CONSTANTE DOS AUTOS.

INEXISTE COISA JULGADA POIS A DEMANDA ANTERIOR PROPOSTA PELA AUTORA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL POSSUI CAUSA DE PEDIR DISTINTA – COBRANÇA DE SEGURO EM RAZÃO DE FALECIMENTO X EXCLUSÃO DE CADASTRO DE INADIMPLENTES – O QUE IMPEDE A IDENTIDADE EXIGIDA PELO ART. 337, §1o DO CPC."

Ademais, no corpo do acórdão, foram devidamente analisadas as questões relativas ao cerceamento de defesa e à coisa julgada, com fundamentação clara e suficiente para a rejeição das preliminares.

Não há, portanto, omissão a ser sanada.

A embargante sustenta que o acórdão contém obscuridade ao afirmar que não existiria nos autos menção ou existência de questionário/formulário, quando esse documento teria sido mencionado na contestação e no recurso de apelação.

Neste ponto, merece esclarecimento o acórdão. De fato, consta no ID 276670469 documento que a embargante classifica como declaração de saúde assinada pelo segurado.

Contudo, a análise desse documento não altera a conclusão do julgamento. O acórdão fundamentou adequadamente que, para caracterização da má-fé prevista na Súmula 609 do STJ, é necessária a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração inequívoca da má-fé do segurado.

A mera assinatura em declaração genérica de saúde, sem questionário detalhado sobre condições específicas e sem realização de exames médicos prévios, não configura a má-fé exigida para afastar a cobertura securitária, conforme entendimento consolidado do STJ.

Assim, ainda que tenha havido imprecisão na afirmação sobre a inexistência de questionário, tal circunstância não modifica o resultado do julgamento, pois o documento apresentado não tem o condão de comprovar inequivocamente a má-fé do segurado, requisito indispensável para a exclusão da cobertura.

A embargante alega contradição no acórdão quando este menciona "devolução a cargo da Icatu de todos os prêmios pagos durante a vigência do contrato", enquanto a sentença teria condenado apenas a Cooperativa Sicredi à restituição dos descontos realizados na conta bancária da autora.

Neste ponto, assiste parcialmente razão à embargante, cabendo esclarecimento. O acórdão manteve integralmente a sentença, que efetivamente condenou apenas a Cooperativa Sicredi à restituição dos descontos realizados na conta bancária da autora após o falecimento do segurado.

Houve, portanto, imprecisão na redação do acórdão quando este menciona a devolução de prêmios a cargo da Icatu, pois tal condenação não constou do dispositivo da sentença mantida.

Por outro lado, nos embargos de SICREDI, a embargante alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar expressamente todos os tópicos de seu recurso de apelação. Contudo, em sua peça de embargos, não indica especificamente quais teses não teriam sido analisadas, limitando-se a afirmar genericamente a existência de omissão.

Ao examinar detidamente o recurso de apelação da Cooperativa Sicredi (ID 276670875), verifico que foram articuladas essencialmente duas teses: (i) inexistência de obrigação de restituir os pagamentos realizados a título de parcelas do financiamento e (ii) improcedência do pedido de indenização por danos morais ante a ausência de conduta ilícita. Subsidiariamente, pleiteou a redução do
quantum
indenizatório.

O acórdão embargado analisou devidamente essas questões, ao concluir que:

"A restituição dos valores pagos a título de prêmios e dos descontos indevidos efetuados após o óbito é medida necessária diante da ausência de causa legítima para sua cobrança. A negativa injustificada do seguro gera dano moral, sendo legítima a indenização arbitrada, cujo valor de R$ 8.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo majoração."

E ainda estabeleceu a seguinte tese:

"É devida a restituição dos valores pagos a título de prêmio e descontos indevidos após o falecimento do segurado. A negativa indevida de cobertura securitária gera dano moral indenizável."

Contudo, percebo que o acórdão não abordou expressamente um ponto específico suscitado no recurso da Cooperativa: o pedido para que fossem esclarecidos os critérios de atualização da condenação por danos morais.

Neste aspecto, assiste razão à embargante, cabendo esclarecer que sobre o valor da indenização por danos morais incidirá atualização monetária e juros de mora segundo a taxa Selic, que já engloba correção monetária e juros, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), em conformidade com os artigos 406 e 407 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021.

Quanto ao pedido de redução do valor da indenização por danos morais para o equivalente a um salário mínimo, tal questão foi devidamente enfrentada e rejeitada pelo acórdão, que considerou adequado o valor arbitrado na sentença, posteriormente majorado em razão do provimento do recurso da autora.

A embargante, ratificando os embargos da Icatu Seguros, aponta contradição no acórdão quando este menciona "devolução a cargo da Icatu de todos os prêmios pagos durante a vigência do contrato", enquanto a sentença teria condenado apenas a Cooperativa Sicredi à restituição dos descontos realizados na conta bancária da autora.

Neste ponto, assiste razão à embargante. Houve imprecisão na redação do acórdão, pois a sentença, efetivamente mantida pelo acórdão, condenou apenas a Cooperativa Sicredi à "restituição dos descontos realizados na conta bancária da parte autora referente ao contrato no C020304800, realizados após o falecimento do segurado Sr. José Cláudio Ferreira, ocorrido em 26/07/2022, na forma simples".

Portanto, o acórdão merece esclarecimento para deixar claro que a condenação à restituição dos descontos indevidos é exclusivamente da Cooperativa Sicredi, nos exatos termos da sentença de primeiro grau, não cabendo à Icatu Seguros tal obrigação.

Por fim, quanto aos embargos de MARIA, a embargante sustenta que há erro material no acórdão publicado, uma vez que seu recurso de apelação teria sido provido na sessão de julgamento realizada em 07/05/2025, com a consequente majoração da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 15.000,00, conforme registrado na Certidão de Julgamento (ID 284919874). Contudo, o acórdão publicado não teria refletido essa modificação, mantendo o valor originalmente fixado na sentença.

De fato, ao examinar a Certidão de Julgamento anexada aos autos (ID 284919874), verifico que a mesma registra expressamente: "PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO AUTORA PROVIDO E DAS REQUERIDAS NÃO PROVIDO. UNÂNIME". Tal informação é corroborada pelo dispositivo do acórdão embargado, que consigna idêntica redação.

A embargante afirma que, na sessão de julgamento, o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho teria sugerido a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, sugestão que teria sido acolhida unanimemente pelo colegiado.

Consultando as notas da sessão de julgamento e a gravação audiovisual disponível nos arquivos desta Corte, constato que efetivamente houve debate sobre o valor da indenização por danos morais, tendo sido acolhida a sugestão de majoração para R$ 15.000,00, o que caracterizou o provimento do recurso da autora.

No entanto, ao ser elaborado o acórdão escrito, tal modificação não foi devidamente registrada, permanecendo no corpo do acórdão o valor originário de R$ 8.000,00, em desconformidade com o que foi efetivamente decidido na sessão de julgamento.

Trata-se, portanto, de evidente erro material, passível de correção mediante embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.

O erro material é aquele perceptível à primeira vista, decorrente de equívoco manifesto na redação da decisão, sem qualquer influência na convicção do julgador. No caso, resta claro que o erro consiste na discrepância entre o que foi efetivamente decidido na sessão de julgamento (majoração para R$ 15.000,00) e o que constou na redação final do acórdão (manutenção do valor de R$ 8.000,00).

Ademais, o provimento do recurso da autora, conforme registrado tanto na Certidão de Julgamento quanto no dispositivo do acórdão, só faz sentido se houve efetivamente alteração na sentença recorrida, o que reforça a existência do erro material apontado.

Importa ressaltar que a correção de erro material não implica em modificação do julgado, mas apenas em adequação da redação do acórdão ao que foi efetivamente decidido pelo colegiado, preservando-se a segurança jurídica e a fidelidade das decisões judiciais.

Dessa forma, é caso de acolher os embargos de declaração neste ponto para corrigir o erro material apontado, fazendo constar no acórdão que o valor da indenização por danos morais foi majorado para R$ 15.000,00.

A embargante aponta, ainda, omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, conforme previsto no §11 do art. 85 do CPC.

O referido dispositivo estabelece que "o
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
."

Trata-se de imposição legal cogente que determina a majoração dos honorários pelo tribunal ao julgar recurso, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal. A norma busca valorizar o trabalho desenvolvido pelo advogado na fase recursal, reconhecendo que o profissional despendeu esforços adicionais para defender os interesses de seu cliente perante a instância superior.

No caso em análise, a autora, ora embargante, foi vitoriosa tanto em seu próprio recurso (que foi provido para majorar o valor da indenização por danos morais) quanto nos recursos das requeridas (que foram desprovidos). Por conseguinte, faz jus à majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional desenvolvido por seu patrono em grau recursal.

Considerando que a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, e levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado da embargante em grau recursal, que incluiu a apresentação de contrarrazões a dois recursos de apelação e a elaboração do próprio recurso de apelação (este último vitorioso), entendo adequada a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Destarte, é caso de acolher os embargos de declaração neste ponto para suprir a omissão identificada, fixando os honorários advocatícios recursais em favor da embargante, majorando o percentual de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos por ICATU e por SICREDI, apenas para corrigir a imprecisão na redação do acórdão, esclarecendo que a condenação à restituição dos descontos realizados na conta bancária da autora após o falecimento do segurado é exclusivamente da Cooperativa Sicredi, nos exatos termos da sentença de primeiro grau, não cabendo à Icatu Seguros tal obrigação, bem como para suprir a omissão quanto aos critérios de atualização da condenação por danos morais, determinando que sobre o valor da indenização por danos morais incidirá atualização monetária e juros de mora segundo a taxa Selic, que já engloba correção monetária e juros, a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), em conformidade com os artigos 406 e 407 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021.

Ainda, ACOLHO os embargos de declaração opostos por MARIA DE JESUS FERMINO, para corrigir o erro material apontado, fazendo constar no acórdão que o valor da indenização por danos morais foi majorado para R$ 15.000,00 e para suprir a omissão identificada, fixando os honorários advocatícios recursais em favor da embargante, majorando o percentual de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025